Tribunal: TJPA
Processo: 0015097-10.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015097-10.2018.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO JOSE NASCIMENTO SOUZA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A IRMÃ DO AGENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUIO PRO REO”. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL.
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELA UNANIMIDADE DE VOTOS.

1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, no caso, testemunhas e laudo pericial, o que atestam a sua validade.

2. Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento do julgador.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 27ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA

Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO SOUZA,

por intermédio de Defensora Pública (Dra. Larissa de Almeida Beltrão Rosas, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA,
que, julgando parcialmente procedente a acusação, condenou-o à pena de
09 (nove) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 129,
§9º, do Código Penal (
Lesão corporal)
,
fixando o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
sendo aplicada a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal, razão pela qual foi suspensa a execução da pena pelo período de dois anos, determinando que no primeiro ano do prazo, deverá o condenado submeter-se à prestação de serviços à comunidade, observadas as regras previstas no artigo 46, caput e seguintes, do Código Penal.

Consta na inicial acusatória, que a vítima MARLY NASCIMENTO SOUZA DE PAULA, no dia 05/07/18, foi agredida fisicamente por seu irmão FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO SOUZA, ora recorrente.

Extrai-se que o ora recorrente chegou em casa alcoolizado e passou a ofender a vítima e lhe agredir com socos, além de tê-la enforcado. Ademais, consta ainda que a vítima ligou para uma amiga chamada Regia Carla Da Silva Pais, pedindo ajuda, no caso, para ligar para a polícia, pois seu irmão estava lhe agredindo.

Por fim, tais fatos foram corroborados pelos policiais que atenderam ao chamado, Manoel Valdomiro Martins Cardoso, Carlos Roert5o Santos Souza, os quis relataram que, ao chegarem no local do fato presenciaram a ofendida sendo agredida com “esgasgão” no pescoço e socos no peito.

Inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, id 6323752, o provimento da apelação, para que seja absolvido o ora recorrente pela insuficiência de provas
, com base no princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, id 6323753, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, id 6411807, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o Relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, id 6323752, o provimento da apelação, para que seja absolvido o ora recorrente pela insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo.

Pela análise de todo o contexto fático-probatório, verifica-se que o pleito de absolvição não merece acolhimento. Vejamos:

A
Materialidade delitiva
encontra-se bem delineada por meio do exame pericial de corpo de delito, conforme Laudo de nº 2018.01.00880-TRA, acostado em id
6323734
, que descreve a existência de ofensa à integridade corporal da vítima mediante ação contundente.

Assim, apesar da alegação da inexistência de provas suficientes para a condenação, em juízo, na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, testemunhas/informantes e feito o interrogatório do recorrente, ficando evidenciada a participação do ora recorrente no evento delituoso em questão.

Assim, para melhor visualização do caso, transcrevo os depoimentos constantes na sentença, em id 6323749:

“Avigorando o conjunto probatório, em seu depoimento prestado neste Juízo, a vítima MARLY NASCIMENTO SOUZA DE PAULA, em suas declarações, gravado mediante recurso audiovisual, fls. 16-19, confirmou os fatos narrados na denúncia ao dizer:"(...) Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que, no dia dos fatos estava em casa com a irmã e o acusado chegou alcoolizado cobrando um determinado valor em dinheiro; que o acusado começou lhe agredindo com palavras; que o acusado foi até seu quarto e tentou lhe engasgar; que o acusado lhe engasgou firmando que iria lhe matar; que sua irmão tentou tirar o acusado de cima; que sua irmã é surda e muda; que ficou lesionada no pescoço e fez exame de corpo de delito; que solicitou medidas protetivas de urgência as quais já foram revogadas; que mudou-se de endereço e não tem mais contato com o acusado; que as agressões lhe deixaram sem conseguir mexer a cabeça; que, no dia dos fatos, houve agressão pelo acusado; que iria ajudar financeiramente o acusado; que, na ocasião dos fatos, discutiu muito com o acusado; que hoje em dia não há mais necessidade das medidas protetivas (...)"

A testemunha RÉGIA CARLA DA SILVA PAIS em depoimento prestado em juízo, declarou, fls. 16-19, gravado em mídia virtual em anexo:

"(...) Que não presenciou os fatos; que no dia dos fatos recebeu uma ligação da vítima; que a vítima afirmou ter sido espancada e agredida pelo acusado; que a vítima afirmou que a irmã conseguiu tira ro acusado do quarto e precisava de ajuda; que a irmã da vítima é surda e muda; que a vítima estava com lesões no pescoço e braços; que acompanhou a vítima nos exames; que na mesma hora ligou para polícia e se dirigiu até o local dos fatos; que a polícia foi até o local e pegou o acusado em flagrante; que o acusado ainda estava gritando; que o acusado pedia dinheiro para vítima; que a vítima tinha medo do acusado; que, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se abalada, nervosa e não conseguia ficar em pé direito (...)"

A testemunha CARLOS ROBERTO SANTOS SOUZA em depoimento prestado em juízo, declarou, fls. 16-19, gravado em mídia virtual em anexo:"(...) Que só teve contato com o acusado no dia da prisão; que não presenciou as agressões; que foi acionado e se dirigiu até o local dos fatos; que a vítima afirmou ter sido agredida pelo acusado; que conduziu o acusado até a seccional; que o acusado resistiu a prisão; que não lembra de ter visto marcas na vítima (...)".

Por fim, o ora recorrente afirmou diante do MM. Magistrado o seguinte:

"(...) Que confirma os fatos narrados na denúncia; que perdeu a cabeça e errou; que pede desculpas; que a vítima é uma ótima pessoa; que estava morando com a irmã no período; que havia pedido para irmã arrumar um dinheiro; que s fatos aconteceram a noite; que não lembra como se deram as agressões; que estava bebido; que não tem mais contato com a vítima (...)"

Deve-se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem na ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ.
PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

A Corte local, após exauriente reexame do delineamento fático e dos elementos informativos e probatórios produzidos nos autos, no carrear da persecução criminal, concluiu, com esteio no sistema da persuasão racional, pela existência de substrato suficiente a fundamentar a justa causa do decreto condenatório, máxime pela confirmada presença do elemento subjetivo - dolo - na conduta do Agente, permeada por sua vontade consciente em praticar os delitos capitulados nos arts. 129, § 9.º, e 147, ambos do CP em desfavor da sua ex-namorada, na hipótese, ameaçada de morte e agredida com soco na cabeça, puxões de cabelo e abruptamente sufocada, ao ter o Agressor colocado o dorso do seu braço no pescoço desta, apertando-o.

2. Logo, a desconstituição do julgado, por suposta negativa de vigência ao art. 386, inciso VII, associada à dicção do art. 155, caput, ambos do CPP, no intuito absolutório, fundado na alegação de não emergirem provas seguras a respaldar o decreto condenatório do Apenado, apenas alicerçado no relato da vítima ou, residualmente, de desclassificação da conduta denunciada para o delito de lesão corporal culposa, com base na ausência de provas do animus laedendi na conduta denunciada, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula do STJ. 3. Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art.c201, ambos do Código de Processo Penal,
é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
.

4. In casu, conforme averbado no aresto recorrido, as informações prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Laudo
do Departamento Médico Legal, que comprovam os resultados da agressão física perpetrada pelo Recorrente, quais sejam: equimose em antebraço direito e na região da articulação do cotovelo direito e lesão escoriativa na região labial inferior da vítima, o que justifica a indubitável pertinência da condenação vergastada. 5. O dissídio pretoriano suscitado pela Defesa, com desígnio declinado ao reconhecimento da desclassificação do tipo penal previsto no art. 129, § 9.º, do CP, para o estatuído no art. 129, § 6.º, do mencionado diploma, ao argumento de que os acórdãos paradigmas, ventilados para fins de cotejo analítico, cuidam exatamente de caso em que foi reconhecida a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, devido à ausência de provas quanto ao animus laedendi na conduta do Agente, não merece conhecimento, haja vista que não cabe o apelo nobre, respaldado na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88, quando a decisão objeto da divergência estiver alicerçada nas peculiaridades do caso concreto, cuja análise paradigmática demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório coligido aos autos.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1441535/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCE. (I) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (II) - DISSÍDIO JURISPRUDENCE. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. (III) -
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal a que os acórdãos teriam conferido interpretação divergente evidencia deficiência na fundamentação recursal que impede o conhecimento do recurso especial ante à incidência do enunciado 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafo Io, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional. 3.
"E firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1256178 / RS - Rei. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento:
22/05/2018
- Data da Publicação: 04/06/2018). (Negritos nossos).

Nesse mesmo direcionamento vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE
FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 21 LEI 3.688/41 C/C 7º, I, DA LEI 11.340/06). 1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO NÃO DEVE PREVALECER, POIS OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COMPROVAM DE FORMA COERENTE, QUE O APELANTE PRATICOU A CONTRAVENÇÃO PENAL DAS VIAS DE FATO, AO DESFERIR UM TAPA NO ROSTO DE SUA COMPANHEIRA, DEMONSTRANDO COM RIQUEZA DE DETALHES O FATO OCORRIDO. ASSIM, O ACERVO PROBATÓRIO É APTO A JUSTIFICAR E FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
Mantendo a pena do apelante em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples em regime Aberto. (TJPA. AP 0001888-20.2019.8.14.0051. Acórdão 5067765,

Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-05-10)

Assim, pela análise do conjunto probatório transcrito, confirmada está a participação do ora recorrente no delito descrito na denúncia, não merecendo qualquer reparo a decisão impugnada. Portanto, inadequada é a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
para a absolvição do ora recorrente.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. C
RIMES DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos delitos em apreço restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelo reconhecimento do réu pelas vítimas, por seus depoimentos, da testemunha e, também, dos policiais militares.

2. Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento da magistrada.

3. Negado provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão n.1179403, 20180310107130APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES,

2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: 151/157)

Portanto, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de lesão

praticado contra sua irmã.

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO

PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA)

Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 08/11/2021